Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado declarar ineficaz a cláusula de eleição de foto, pois se trata de matéria exclusivamente de direito. Ademais, nesta instância revisora a parte poderá se insurgir contra a referida decisão.
2. A confissão de dívida constitui nova obrigação. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. In casu, a relação estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial, ou seja, de interesse privado, podendo ser prorrogada. 3.1 apesar de o estabelecimento do agravado se situar em Pirapozinho- SP e da agravante em Presidente Prudente- SP, as partes, com o arbítrio que lhes é inerente, concordaram com a eleição do foro para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. 3.2 Feitas essas ponderações, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.